Tribunal: TJPA
Processo: 0811230-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811230-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BENEVIDES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LIMINAR EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CARÁTER DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POSTERIOR. GESTÃO PROCESSUAL DA UNIDADE JUDICIÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NESTE PONTO, DADO PROVIMENTO PARCIAL.

O pedido de análise da liminar perante o 2º grau de jurisdição não é possível quando não houve decisão acerca do pedido no Juízo de origem. O exame da tese apresentada pelo agravante em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso, neste particular, não merece conhecimento.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito, porquanto não há mais determinação de suspensão dos feitos em 1º grau de jurisdição em razão do Tema 1.132 do STJ, bem como o perigo de dano, configurado no tempo de espera para ter a análise da liminar. Todavia, o regular processamento do feito deve se ater à análise da liminar pleiteada, seja para deferi-la ou indeferi-la, tendo em vista que se trata de um pedido que, a princípio, reveste-se do caráter de urgência, podendo haver a suspensão posterior do feito, em razão da pendência de julgamento de outra causa, qual seja o recurso paradigma do tema no STJ, em privilégio ao poder de gestão da unidade judiciária do magistrado, bem como à isonomia e à segurança jurídica.

Conhecimento parcial do recurso de Agravo de Instrumento e, nesse ponto, dado parcial provimento, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BUJARÚ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811230-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA BENEVIDES OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Processo nº 0800067-47.2022.8.14.0081) movida por MARIA DE FÁTIMA BENEVIDES OLIVEIRA, manteve a decisão de suspensão do processo, sob o argumento de que no Superior Tribunal de Justiça ainda se discute especificamente um dos requisitos da liminar.

Em suas razões (Id. 10613299), o agravante alegou que, por unanimidade, fora acolhida questão de ordem pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.

Asseverou que não deve prevalecer a suspensão do processo até julgamento final do tema 1.132 do STJ, visto que se tornou desnecessária a suspensão dos feitos e recursos pendentes, bem como a mora foi devidamente comprovada, uma vez que foi encaminhada ao endereço fornecido pela recorrida na celebração do contrato, não sendo necessário que a assinatura do Aviso de Recebimento seja do próprio destinatário, tampouco que a notificação seja realizada por cartório.

Ao final, pugnou pelo prequestionamento da matéria, pela concessão da antecipação da tutela recursal; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em sede de cognição sumária, concedi parcialmente a antecipação da tutela recursal, a fim de que o processo de origem tivesse o seu regular prosseguimento e, por consequência, a análise do pedido liminar fosse feita pelo juízo de origem, e não nesta instância recursal. Ato contínuo, determinei que fosse comunicado da decisão ao juízo
a quo
e que houvesse a intimação para que a parte agravada apresentasse contrarrazões ao recurso (Id. 11297202).

Certidão atestando a comunicação ao juízo de origem (Id. 11300529).

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 11716753.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, anoto que o pedido de análise da liminar perante esta instância não é possível neste recurso, porquanto não houve decisão acerca do pedido de busca e apreensão no Juízo de origem. Nessa toada, o exame da tese apresentada pelo agravante em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso, neste particular, não merece conhecimento.

Quanto aos demais pontos, embora a matéria tratada no presente Agravo de Instrumento, qual seja a suspensão do processo, não se enquadre, a princípio, em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, o c. STJ, entendo que está compreendida no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), fixou a tese de que caráter taxativo do rol previsto referido dispositivo pode ser mitigado, se verificada a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do Agravo.

Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência.

A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem esperar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que entendo presentes no caso em tela.

Isso porque o feito na origem foi paralisado, em efetivo prejuízo à parte autora, que não pode, na hipótese, aguardar a prolação de sentença e a interposição da apelação, haja vista, no referido momento processual, que pressupõe a retomada do curso do processo, já não mais existir utilidade a discussão da suspensão ora posta em debate.

Assim, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre-me destacar que, em sede de Agravo de Instrumento, discute-se o acerto ou desacerto do ato judicial recorrido.

No caso em tela, analisando as razões, entendi que havia elementos de convicção a ensejar o deferimento da tutela recursal. Registrei que a manutenção da suspensão do processo em fase inicial, com pedido de liminar, tornou-se despicienda ante a recente decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, por unanimidade, determinou o levantamento da suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo nº 1.132, tendo sido exarada certidão do
decisum
com o seguinte teor:

"A Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministo Relator no tema repetitivo nº 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Petição Nº IJ2094/2022 - QO no REsp 1951888 (3001)"

Nesse contexto, consignei que restaram presentes os requisitos da probabilidade do direito, porquanto não há mais determinação de suspensão dos feitos, bem como o perigo de dano, configurado no tempo de espera para ter a análise da liminar.

Por esses motivos, concedi parcialmente a antecipação da tutela recursal, a fim de que o processo de origem tivesse seu regular prosseguimento e, por consequência, que o juízo
a quo
procedesse a análise do pedido de liminar.

Cumpre-me ressaltar que o regular processamento do feito mencionado anteriormente deve se ater à análise da liminar pleiteada, seja para deferi-la ou indeferi-la, tendo em vista que se trata de um pedido que, a princípio, reveste-se do caráter de urgência.

No entanto, entendo ser prudente que, analisado tal pedido liminar pelo juízo de origem, a suspensão do processo possa ser determinada posteriormente pelo magistrado, porquanto compreendida no âmbito do poder de gestão do seu acervo processual e do processo em si, não cabendo a este Relator interferir na referida dinâmica da unidade judiciária, bem como por entender que estaria entre as hipóteses de suspensão do processo, prevista especificamente no âmbito do art. 313, V, “a”, do CPC.

Dessa forma, é imperioso observar a nova perspectiva do processo civil, segundo a qual se deve buscar não apenas a solução no caso concreto, mas igualmente uma decisão justa, como expressamente dispõe o art. 6º do CPC. Assim, a decisão justa passou a ser considerada um dos objetivos do processo, sendo dado ao juiz o dever de garantir a efetividade na tutela dos interesses discutidos no processo, a partir de poderes de direção, que respeitem as garantias processuais no âmbito de um sistema democrático.

Destaco, ainda, que a medida determinada pelo magistrado de origem, de nobre cautela, também perpassa pela possibilidade de ser decidido e até mesmo transitar em julgado, no caso em tela, eventual entendimento que não seja adotado pelo STJ e, assim, ferir a isonomia e a segurança jurídica diante de outros casos que terão decisões divergentes.

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso de Agravo de Instrumento e, no ponto conhecido, dou-lhe parcial provimento, a fim de que haja a análise da liminar de busca e apreensão pelo juízo de origem, ficando posterior ordem de suspensão do processo sob a gestão processual e judiciária do magistrado.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/03/2023